Tribunal: CARF
Processo: 10783.919971/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.919971/2011-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.462 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
carreados aos autos e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp, devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do
crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.919971/2011-80
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.462 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.919971/2011-80

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 06-
63.468, proferido pela 1a Turma da DRJ/CTA, em 13 de agosto de 2018, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
1. Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada contra o
Despacho Decisório Eletrônico (DDE), expedido pela DRF- Goiânia, no de rastreamento
015010830, em 03/01/2012, de homologação parcial dos débitos declarados na
PER/DCOMP no 23535.21008.180407.1.7.02-0726, com declaração de crédito de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2004, no importe de R$ 230.809,73 consoante a
fundamentação abaixo:

2. Cientificada do despacho decisório em 20/01/2012, a manifestante apresentou
tempestivamente a manifestação de inconformidade em 15/02/2012, fls. 02/06,
acompanhada dos documentos de fls. 07/30 e 74/8, onde esclarece, em síntese, que a
glosa de compensação seria indevida, eis que:
 Como pode se verificar facilmente nos comprovantes de retenção enviados ao
Contribuinte pelos órgãos federais abaixo identificados, aplicado o percentual
de 5,85% sobre o valor total das NFs emitidas no valor de R$ 3.793.928,70,
chega-se ao valor de R$ 221.944,56 (total dos impostos retidos), e aplicado o
percentual de 1,20% sobre o mesmo total das notas fiscais, tem-se o valor do
imposto de renda retido no ano, ou seja, R$ 45.527,15.
 Já as retenções feitas pelas demais fontes pagadoras não necessitam de nenhuma
explicação mais detalhada, pois estão devidamente destacadas nos informes de
rendimento em anexo.
 As informações pendentes, que dizem respeito ao Ministério da Defesa -
Exército
Brasileiro
(CNPJ
00.394.452/0002-86),
serão
apresentadas
oportunamente
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.462 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.919971/2011-80

 Por fim, requer que a manifestação de inconformidade seja admitida e acolhida,
homologando-se as compensações declaradas.
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
RETENÇÕES.
Reconhecido o direito creditório em litígio, cabe à autoridade administrativa homologar
as compensações declaradas até o limite do crédito consignado na declaração
apresentada pelo contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com as seguintes
alegações:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.462 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.919971/2011-80

“(...)
4. Saldo negativo de IRPJ. O crédito alusivo ao saldo negativo de IRPJ apurado pelo
RECORRENTE, no Ano-Calendário de 2004, alcançou a importância de R$230.809,73
(duzentos e trinta mil, oitocentos e nove reais e setenta e três centavos).
O demonstrativo abaixo registra os valores que não restaram confirmados pelo
DESPACHO DECISÓRIO, a título de retenções feitas pelas fontes pagadoras:

O v. acórdão, a propósito, registra:
8. Primeiramente, em relação as retenções declaradas, antes de apreciar os
argumentos da defesa, ressalte-se que a validação das parcelas decorrentes de
retenção na fonte demandam, primeiramente, respaldo nos competentes informes
de rendimentos anuais emitidos pela respectiva fonte pagadora, consoante orienta
o art. 55 da Lei n° 7.450, de 1985, c/c com o teor dos arts. 728 e 943, §2°, do
Regulamento de Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto n° 3.000,
de 29/03/1999, condição que pode ser suprida pela confirmação da retenção em
DIRF apresentada pela fonte pagadora.
9. Além disso, tais parcelas somente serão passíveis de dedução, desde que
oferecidos os rendimentos correspondentes à tributação, a teor do art. 2°, § 4°,
III, e art. 28 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.462 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.919971/2011-80

10. Pois bem, com base em pesquisa efetuada no Sistema DIRF, verificou-se as
seguintes parcelas de retenção informadas em DCOMP:
(...)
11. Com relação as Fontes Pagadoras, CNPJ n° 00.394.452/0331- 09 e n°
00.394.502/0342-00, calculado o percentual de 20,51%, (1,20/5,85), equivalente
a IRPJ, Código 6147 (Serviços - Retenção em pagamentos por órgão públicos),
sobre o total dos valores retidos de R$ 17.268,62 e R$ 80.045,44, obtém-se de
IRRF, os valores de R$ 3.541,79 e R$ 16.417,32, respectivamente, devendo ser
mantidos os valores reconhecidos no DD, por serem maiores.
12. E, os comprovantes de recebimentos trazidos, fls.15 e 19, trazem, apenas os
mesmos valores de retenção que constam em DIRF.
13. Com relação aos demais documentos trazidos pela defesa, relativos a
comprovantes de arrecadação e avisos de pagamentos, não são hábeis a
comprovar a efetiva retenção na fonte, nos termos do art. 55 da Lei n° 7.450, de
1985, c/c com o teor dos arts. 728 e 943, §2°, do Regulamento de Imposto de
Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 29/03/1999.
14. Por fim, tem-se que a pesquisa efetuada em DIRF não trouxe a Fonte
pagadora CNPJ n° 00.394.452/0002-86, e nem tampouco foram trazidos pela
defesa o comprovante de rendimentos, de modo que tal parcela não deve ser
incluída da apuração do Saldo Negativo de IRPL2004.
Enfim, o v. acórdão está fundamento, basicamente, na proposição de que os documentos
apresentados pelo RECORRENTE "não são hábeis a comprovar a efetiva retenção na
fonte" (item "13" do v. acórdão), porquanto não correspondem a "informes de
rendimentos anuais emitidos pela respectiva fonte pagadora" (item "8" do v. acórdão).
Na verdade, as informações apresentadas pelo RECORRENTE, em substituição aos
"informes de rendimentos" que não restaram encaminhados pelas FONTES
PAGADORAS, constantes às fls. 8/13, 15/16, 18/20, 21/30 e 76/88 dos autos
eletrônicos, são suficientes, sim, para comprovar a retenção e, por conseguinte, o crédito
registrado, porquanto foram extraídas do SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL.
Daí o inconformismo do RECORRENTE, porquanto todas as retenções
DECLARADAS foram confirmadas por ÓRGÃO FEDERAL - SECRETARIA DO
TESOURO NACIONAL, através do SIAFI.
O RECORRENTE não pode ser prejudicado por eventual inércia ou inconsistência de
informações prestadas pelas FONTES PAGADORAS, mormente no caso em referência,
onde informações oficiais (SIAFI), revelam a retenção.
De fato, a teor do art. 10 da Instrução Normativa n° 306, de 12 de março de 2.003, "os
órgãos da administração federal direta, as autarquias e as fundações federais reterão,
na fonte, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ),bem assim a Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) e a Contribuição para o PIS/PASEP sobre os pagamentos
que efetuarem a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços
em geral, inclusive obras, observaos os procedimentos previstos nesta Instrução
Normativa."
Por sua vez, o art. 28 da mencionada Instrução Normativa, estabelece: (...)
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.462 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.919971/2011-80

Observe-se, então, que o § 2° acima destacado prevê, expressamente, que "corno forma
alternativa de comprovação da retenção, poderá o órgão ou a entidade fornecer ao
beneficiário do pagamento cópia impressa do Darf, desde que este contenha, no campo
destinado a observações, o valor pago, correspondente ao fornecimento dos bens ou da
prestação dos serviços".
No caso em referência, não obstante as diligências realizadas pelo RECORRENTE, as
FONTES PAGADORAS enviaram, apenas, os documentos que se encontram às fls.
8/13, 15/16, 18/20, 21/30 e 76/88, suficientes à prova das RETENÇÕES.
Não é justo, de fato, que o RECORRENTE arque com as consequências da omissão das
FONTES PAGADORAS.
Observe-se, aliás, relativamente à FONTE PAGADORA de CNPI(MF) n"
00.394.502/0342-00 (MARINHA), que apesar de terem sido consideradas as
informações constantes às fls. 15, o v. acórdão não observou os recolhimentos
comprovados às fls. 16, cujo montante alcança R$7.110,38 (sete mil, cento e dez reais e
trinta e oito centavos), justamente a diferença entre o valor total reconhecido
(R$80.045,44) e aquele informado pelo RECORRENTE às fls. 4 da manifestação de
inconformidade (R$87.155,82). Observa-se às fls. 16 o que segue:

A FONTE PAGADORA encontra-se expressamente identificada.
Por sua vez, quanto à FONTE PAGADORA de CNP-I(MF) n' 00.394.452/0002-86
(EXÉRCITO), o v. acórdão não considerou a integralidade dos comprovantes constantes
às fls. 76/88 dos autos eletrônicos, cujo somatório perfaz, efetivamente, os
R$115.029,13 (cento e quinze mil, vinte e nove reais e treze centavos), a título de
"TOTAL DE IMPOSTOS RETIDOS", dos quais R$23.595,76 (vinte e três mil,
quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos), correspondem a IRPJ:
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.462 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.919971/2011-80

Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.462 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.919971/2011-80

Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.462 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.919971/2011-80

Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.462 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.919971/2011-80

Comprova-se, assim, a retenção da importância de R$115.029,13 (cento e quinze mil,
vinte e nove reais e treze centavos), a título de "TOTAL DE IMPOSTOS RETIDOS",
sendo que de tal montante a cifra de R$19.663,12 (dezenove mil, seiscentos e sessenta e
três reais e doze centavos) corresponde a IRPJ, vale o destaque.
O mesmo raciocínio é perfeitamente aplicável em relação às demais FONTES
PAGADORAS.
Enfim, a irresignação do RECORRENTE está fundamentada em informação oficial, o
que faz merecer o conhecimento e provimento do recurso ora interposto.
É que, frisa-se, o RECORRENTE não pode ser prejudicado por eventual inércia ou
inconsistência de informações prestadas pelas FONTES PAGADORAS, mormente no
caso em referência, onde demonstrou, através de informações oficiais (SIAF1), o
recolhimento das retenções.
ASSIM SENDO, dos argumentos aduzidos e outros que, na certa, serão colacionados
por Vs. Sas., espera, com confiança, o RECORRENTE, que o recurso ora interposto
seja admitido e provido, para o fim de se reformar o v. acórdão de fls. 92/97,
relativamente às glosas que manteve, quanto ao SALDO NEGATIVO de IPRJ, apurado
em relação às fontes pagadoras de CNPJ (MF) números 00.394.452/0002-86,
00.394.452/0331-09, 00.394.502/0342-00, 36.351.658/0001-95, 00.001.180/0001-26 e
01.474.103/0001- 19, homologando-a na forma em que apresentada, ou, assim não
entendendo, o que se admite à guisa de argumentação, ajustá-la aos seus limites legais”.
É o relatório.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.462 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.919971/2011-80

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento integral informado no
Per/Dcomp no 23535.21008.180407.1.7.02-0726, relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2004, no importe de R$ 230.809,73.
Sobre a questão, assim constou no acórdão de piso:
“(...)
5. A matéria em questão cinge-se à manifestação de inconformidade do contribuinte, em
face da homologação parcial dos débitos declarados na PER/DCOMP no
23535.21008.180407.1.7.02-0726, vinculado ao saldo negativo de IRPJ apurado no
ano-calendário de 2004, por insuficiência de crédito.
6. Conforme informado em DIPJ (Ficha 12A), o saldo negativo de IRPJ apurado no
ano-calendário de 2004, é de R$ 230.809,73, conforme tela abaixo:

7. No entanto, o Saldo Negativo reconhecido no Despacho Decisório, foi de R$
205.202,09, eis que, da composição de parcela de crédito informado, confirmou-se,
apenas R$ 20.039,04 de IRRF do total de R$ 45.646,49 declarado, conforme a “Análise
das Parcelas de Crédito” e “Detalhamento da Compensação”, colocados a disposição
do contribuinte no sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil, conforme segue abaixo:
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.462 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.919971/2011-80

8. Primeiramente, em relação as retenções declaradas, antes de apreciar os argumentos
da defesa, ressalte-se que a validação das parcelas decorrentes de retenção na fonte
demandam, primeiramente, respaldo nos competentes informes de rendimentos anuais
emitidos pela respectiva fonte pagadora, consoante orienta o art. 55 da Lei no 7.450, de
1985, c/c com o teor dos arts. 728 e 943, §2o, do Regulamento de Imposto de Renda
(RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 29/03/1999, condição que pode ser
suprida pela confirmação da retenção em DIRF apresentada pela fonte pagadora.
9. Além disso, tais parcelas somente serão passíveis de dedução, desde que oferecidos
os rendimentos correspondentes à tributação, a teor do art. 2o, § 4o, III, e art. 28 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
10. Pois bem, com base em pesquisa efetuada no Sistema DIRF, verificou-se as
seguintes parcelas de retenção informadas em DCOMP:

Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.462 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.919971/2011-80

11. Com relação as Fontes Pagadoras, CNPJ no 00.394.452/0331-09 e no
00.394.502/0342-00, calculado o percentual de 20,51%, (1,20/5,85), equivalente a IRPJ,
Código 6147 (Serviços – Retenção em pagamentos por órgão públicos), sobre o total
dos valores retidos de R$ 17.268,62 e R$ 80.045,44, obtém-se de IRRF, os valores de
R$ 3.541,79 e R$ 16.417,32, respectivamente, devendo ser mantidos os valores
reconhecidos no DD, por serem maiores.
12. E, os comprovantes de recebimentos trazidos, fls.15 e 19, trazem, apenas os mesmos
valores de retenção que constam em DIRF.
13. Com relação aos demais documentos trazidos pela defesa, relativos a comprovantes
de arrecadação e avisos de pagamentos, não são hábeis a comprovar a efetiva retenção
na fonte, nos termos do art. 55 da Lei no 7.450, de 1985, c/c com o teor dos arts. 728 e
943, §2o, do Regulamento de Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no
3.000, de 29/03/1999.
14. Por fim, tem-se que a pesquisa efetuada em DIRF não trouxe a Fonte pagadora
CNPJ no 00.394.452/0002-86, e nem tampouco foram trazidos pela defesa o
comprovante de rendimentos, de modo que tal parcela não deve ser incluída da apuração
do Saldo Negativo de IRPJ_2004.
Conclusão:
15. A teor do exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade apresentada, NÃO reconhecendo o direito creditório pleiteado, nos
termos do voto da relatora.
A Recorrente, por sua vez, discorda o acórdão de piso e alega que carreou autos
documentos (Darf ́s), com reprodução no próprio recurso voluntário, no sentido de comprovação
da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado referente às retenções efetuadas pelas fontes
pagadoras envolvidas na discussão, já que não dispunha dos respectivos comprovantes de
retenção que deveriam ter sido emitidas por tais fontes.
De fato, é certo que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do
tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro
real, bem como o IRPJ ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso
utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ
ou CSLL negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se
verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art.
28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.462 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.919971/2011-80

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste contexto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, que a Recorrente não
carreou, aos autos, os comprovantes de rendimentos e retenção na fonte, emitidos pelas fontes
pagadoras, para confirmação das retenções de IRPJ que alega ter em seu favor e que, nos termos
da lei, as notas fiscais seriam insuficientes para comprovar as retenções em questão.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, ou as encaminhe com erros como no caso em tela, o beneficiário do pagamento, e que
teve as retenções, fica sujeito ao não reconhecimento pela autoridade administrativa da
ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita a não homologação de eventuais compensações
em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato que é um direito do beneficiário do pagamento e
um dever da fonte pagadora a emissão do Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Assim, para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos,
como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem comprovar por
quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito reivindicado,
não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única forma de
demonstrar o crédito. E no presente caso, entendo que os DARF ́s apresentados, devem ser
apreciadas pela Unidade de Origem.
Além do mais, observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e
dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei
no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.462 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.919971/2011-80

Assim sendo, entendo que, apesar que a Recorrente não ter anexado aos autos os
comprovantes de rendimentos e retenção na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para
confirmação das retenções de IRPJ que alega ter em seu favor, os DARF ́s apresentados servem
para comprovar as retenções em questão e devem ser analisados.
Destarte, é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio
sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido nos autos pela
Recorrente referente ao mérito do pedido, ou seja, quanto à origem e à procedência da parcela do
crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições
legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Havendo dúvidas em
relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de outros documentos fiscais e contábeis
da empresa, deve a Recorrente ser intimada para esclarecimentos e apresentação de documentos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.462 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.919971/2011-80

Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
da Súmula CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 143
DF CARF MF
Original